Tribunal: TJMT
Processo: 1018924-19.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018924-19.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA BOMFIM - CPF: 621.863.291-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1018924-19.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Departamento Estadual De Trânsito De Mato Grosso e

Maria Aparecida da Silva Bonfim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DIRIGIR SEGURANDO APARELHO CELULAR.

AUTORA QUE NÃO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DA OCORRÊNCIA DOS FATOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Reclamante alega que recebeu uma multa de trânsito por dirigir veículo automotor segurando celular, no dia 24/07/2018, às 14h30min, em Tangará da Serra/MT, conforme extrato do veículo disponibilizado pelo Detran/MT. No entanto, afirma que, na data dos fatos, estava na cidade Sinop/MT juntamente com o seu veículo, cidade na qual reside e trabalha, colacionou declaração do serviço, que atesta a frequência semanal.

2. Aduz que, inconformada com a multa, apresentou recurso administrativo, bem como registrou boletim de ocorrência, todavia não obteve êxito na anulação da infração de trânsito e, em 2020, mesmo tendo pagado todos os impostos e taxas, afirma que o Detran/MT se recusa a expedir CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o que será possível somente com a quitação de todas as infrações, razão pela qual ingressou com a presente ação.

3. Nas razões recursais, o Município de Tangará da Serra/MT sustenta que os agentes de trânsito gozam de presunção de legitimidade e veracidade em suas atuações, até que se prove o contrário, portanto, o Auto de Infração está regido de legitimidade e que o recurso administrativo foi indeferido, em razão da ausência de provas que atestem que o veículo multado não transitou na comarca. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que
: “
O CTB prevê que a condução do veículo pelo proprietário é presumida até que ele informe e/ou demonstre o contrário. Em análise aos autos tem-se que é comprovado no documento acostado ao Id. n. 46271012, que a Requerente estava na cidade de Sinop naquele dia. Tal é hipótese de não responsabilização do condutor, com a declaração de que estava a Autora em sua jornada de trabalho diária, no dia em que foi lavrada a multa, informação dada pelo Empregador. Em que pese a Ré tenha ventilado defesa quanto à presunção de veracidade do ato administrativo, ou seja, presunção de que o condutor autuado estaria cometendo a infração de trânsito, havendo nos autos provas a evidenciar que o Autor não se encontrava no local indicado na infração, é medida que se impõe o não reconhecimento do fato.
”.

5. Em que pese as alegações da Recorrente, verifica-se que no Auto de Infração, colacionado ao id. 168432542, pág. 16, consta que se trata de um veículo FIAT, motorista não identificado, no município de Campo Novo do Parecis, tendo a Autora apresentado recurso administrativo, mas não logrou êxito em anular a multa em questão.

6. D
eve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial declarou nulo o auto de infração questionado nos autos e condenou a parte Recorrida ao pagamento no valor de R$5.000,00 a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

vide súmula de julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023